Tribunal: TJSP
Processo: 1001924-24.2024.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" POR INICIATIVA DO FUNDO RÉU EM RAZÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APELO DA AUTORA. SEM RAZÃO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. A autora alega que seu score no

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" POR INICIATIVA DO FUNDO RÉU EM RAZÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APELO DA AUTORA. SEM RAZÃO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. A autora alega que seu score no Serasa está baixo devido à cobrança de dívida prescrita, impactando sua obtenção de crédito. Requer a declaração de inexigibilidade da dívida e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: a necessidade de comprovação de prévio pedido administrativo para exclusão de apontamento em órgãos de proteção ao crédito.
III. Razões de Decidir
3. A apelante não demonstrou prévio pedido administrativo, conforme exigido pelo Enunciado 11 do Curso "Poderes do Juiz em face da Litigância Predatória", que condiciona a admissibilidade da ação à comprovação de prévio pedido administrativo.
4. A decisão considerou que a discussão é restrita ao indeferimento da petição inicial, não havendo exame da matéria de fundo, o que afasta a suspensão do processo conforme decisão do STJ nos REsps 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A falta de comprovação de prévio pedido administrativo impede o prosseguimento da ação. 2. A manutenção da sentença de indeferimento da petição inicial é justificada pela falta de interesse de agir.
Legislação Citada:
? CF/1988, art. 5o, XXXV
? CPC, art. 485, I
? Lei 10.406/02, art. 206, §5o, inciso I
? CDC, art. 6o, VIII
Jurisprudência Citada:
? TJSP, Apelação Cível no 1150183-54.2023.8.26.0100, Rel. Des. Tavares de Almeida, 23a Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2024.